Tribunal: TJMT
Processo: 1025505-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025505-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FREEWAY TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.283.830/0001-07 (AGRAVADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONCALVES registrado(a) civilmente como WESLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 570.253.471-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e excluí-lo do polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar se subsiste interesse processual na apresentação de exceção de
pré
-executividade quando houve exclusão administrativa prévia do executado da CDA.

III. Razões de decidir

3.
Verifica-se que, apesar da exclusão administrativa do nome do executado da CDA, subsiste o interesse processual na extinção judicial da execução fiscal, dada a necessidade de decisão homologatória para garantir segurança jurídica. O manejo da exceção de
pré
-executividade foi necessário para garantir a exclusão definitiva do executado do polo passivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Subsiste o interesse processual na apresentação de exceção de
pré
-executividade para o reconhecimento judicial da exclusão do polo passivo de execução fiscal, mesmo após a exclusão administrativa do nome do executado da CDA."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1016196-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal n. 0035771-84.2010.8.11.0041, ajuizada em face de
FREEWAY TRANSPORTES LTDA
–
ME
E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por
Wancley
Antunes Gonçalves, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, bem como fixar honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
reduzidos pela metade
,
nos termos do
art. 85, § 8º
c/c
art. 90, § 4º,
ambos
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada por ausência de interesse processual do agravado, uma vez que ele já havia sido excluído do quadro de corresponsáveis da CDA antes mesmo da apresentação da exceção de
pré
-executividade, configurando perda superveniente do objeto.

Argumenta que não houve resistência da Fazenda Pública à exclusão, inexistindo lide a ser solucionada.

Adicionalmente, questiona a condenação em honorários advocatícios, sustentando que o agravado atuou de forma temerária ao manejar exceção desnecessária.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n.
18
9
do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal n. 0035771-84.2010.8.11.0041, ajuizada em face de
FREEWAY TRANSPORTES LTDA – ME E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por
Wancley
Antunes Gonçalves, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, bem como fixar honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
reduzidos pela metade, nos termos do
art. 85, § 8º
c/c art. 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em
11.11.2010
em face do ora agravado e outros.

A parte executada, ora a
gravada
, foi citada via correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) (Id.
35269128
– Pág. 2
9
– autos de origem
).

Posteriormente, o agravado apresentou exceção de
pré
-executividade alegando ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da execução, fundamentando-se em decisão proferida no
m
andado de
s
egurança n. 1043793-94.2022.8.11.0041, que determinou sua exclusão do quadro de corresponsáveis da CDA executada
(Id. 123019467
– autos de origem
).

A Fazenda Pública
, instada a se manifestar sobre a exceção, afirmou a perda do objeto diante da exclusão do excipiente do quadro de corresponsáveis e postulou pelo prosseguimento do feito com relação à empresa executada
(Id
s
.
18
0877395 e
123019468).

Em seguida, sobreveio a decisão ora recorrida, acolhendo a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravado.

No caso, verifica-se que, muito embora tenha havido a exclusão administrativa do nome do agravado da CDA, a execução fiscal continuou tramitando com seu nome figurando como devedor no polo passivo, o que justificou a intervenção judicial por meio da exceção de
pré
-executividade para que tal exclusão fosse formalmente reconhecida no processo.

Isso porque, não obstante a retificação da CD
A
tenha ocorrido administrativamente, a parte executada que se encontrava devidamente habilitada no feito apresentou a defesa cabível, passível de ser apreciada pelo magistrado na origem.

A retificação da CDA, com a exclusão do nome de uma das partes executadas como coobrigadas, por si só, não extingue automaticamente o executivo fiscal em relação àquele executado, sendo necessária decisão judicial que homologue tal exclusão e garanta a segurança jurídica.

Portanto, mesmo nos casos em que a ilegitimidade passiva é reconhecida administrativamente, subsiste o interesse processual em se buscar a extinção do feito por via judicial, sobretudo quando se está diante de uma execução fiscal que, por sua natureza, pode gerar consequências gravosas ao executado, como restrições em seu patrimônio e na sua capacidade de exercer atividades empresariais.

Assim, merece ser mantida a decisão agravada, pois o manejo da exceção de
pré
-executividade, no caso dos autos, foi pertinente e necessário para garantir ao agravado a segurança jurídica de sua exclusão definitiva do polo passivo da execução.

Quanto aos honorários advocatícios, a fixação está em consonância com
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça

que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de
pré
-executividade, observado o princípio da causalidade
(TJMT – N.U 1016196-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025